Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002672-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATA TENUTA PORTELA - CPF: 007.353.781-00 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA FRAUDULENTA – CANCELAMENTO DE COMPRA RECONHECIDA - ÔNUS DA PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, a instituição financeira logrou demonstrar através das faturas do cartão de crédito juntadas os estornos que procedeu após a reclamação da autora.

Apesar da autora sustentar que o banco cancelou indevidamente uma das compras, a qual reconhecia o débito, deixou de trazer elementos aptos a corroborar com suas alegações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renata Tenuta Portela
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos ação de indenização por dano moral e material, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada, a apelante sustenta a falha na prestação de serviço pelo banco, discorrendo que foi vítima de clonagem do seu cartão de crédito que resultou em compras indevidas.

Menciona que entrou em contato para cancelamento de um compra que não reconhecia, contudo, o banco teria procedido ao cancelamento de outra compra que efetuou, vindo a lhe impedir de utilizar uma passagem aérea, resultando em prejuízos de ordem material. Pugna pela reforma da sentença, requerendo pela condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 109951964), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Renata Tenuta Portela
propôs ação de indenização por dano moral e material em desfavor de
Banco Itaucard S.A., aduzindo que em 24.11.17 adquiriu por meio de seu cartão de crédito passagens aéreas pelo site
www.submarinoviagens.com.br
, sendo surpreendida, na mesma data, com uma compra não reconhecida, no mesmo valor e empresa.

Discorre que entrou em contato com a central de atendimento do banco e foi informada que uma das compras seria cancelada por terem valores idênticos. No entanto, dias após, foi informada que ambas as compras foram autorizadas, solicitando a cobertura do seguro contratado. Narra que identificou uma outra compra fraudulenta no valor de R$1.967,75 (mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), informando ao banco a clonagem do cartão.

Acrescenta que no dia 25.11.17 o banco informou que, com relação a primeira compra que reputou fraudulenta, estava sob análise e, com relação a operação no valor de R
$1.967,75 procedeu ao cancelamento.

Menciona que em 15.12.17 entrou em contato com a empresa aérea, obtendo a confirmação acerca das passagens. Contudo, na data aprazada para a viagem, foi informada que a compra dos bilhetes havia sido cancelada pelo réu, sendo obrigada a efetuar uma nova compra de passagens aéreas no valor de R$3.093,66. Pugna pela condenação do banco ao pagamento de dano material no valor de R$1.274,36, referente à diferença da nova passagem adquirida, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 109951959).

Irresignada, a apelante sustenta a falha na prestação de serviço pelo banco, discorrendo que foi vítima de clonagem do seu cartão de crédito que resultou em compras indevidas.

Menciona que entrou em contato para cancelamento de um compra que não reconhecia, contudo, o banco teria procedido ao cancelamento de outra compra que efetuou, vindo a lhe impedir de utilizar uma passagem aérea, resultando em prejuízos de ordem material.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, os elementos constantes dos autos demonstram que o apelado procedeu ao cancelamento das compras indicadas fraudulentas pela apelante, procedendo, ainda, o cancelamento de uma compra por ela reconhecida referente a aquisição de passagens aéreas.

E, apesar da apelante sustentar que não foi informada a respeito do cancelamento da referida compra,
as faturas por ela juntadas indicam que o estorno foi procedido anteriormente à viagem programada
. Isso porque, a fatura com vencimento em 21.12.2017 (id. 109951476), foi emitida pelo banco em 10.12.17, contendo os estornos procedidos pelo banco, não se revelando crível a afirmação que não detinha conhecimento.

Ademais, apesar de todo infortúnio narrado,
não desincumbiu a apelante demonstrar que entrou em contato com a cia área que teria confirmado a emissão dos bilhetes aéreos conforme menciona, tampouco deixou de colacionar o novo bilhete de passagem adquirido
.

Nesse ponto, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Insta neste ponto aclarar, conforme provas produzidas pelas partes, que o réu demonstrou o cancelamento das compras questionadas e lançadas no cartão de crédito da autora, bem como procedeu com o devido estorno do valor diretamente na fatura do cartão de crédito, conforme consta no documento de Id. 14061025, ainda em 24/11/2017 em fatura com vencimento em 21/12/2017. Assim, embora a autora alegue que não tinha ciência do estorno ou de que não fora informada quanto o cancelamento, consta no extrato da referida fatura o estorno de todas as compras, incluindo a por esta realizada, sendo certo ainda que a viagem seria realizada em data posterior ao vencimento daquela fatura.

Por outro lado, há de ser ressaltado que o fato de autora ser a parte hipossuficiente nesta relação de consumo, tendo a seu favor o benefício da inversão do ônus da prova, não significa que esta não deve minimamente demonstrar por meio de provas hábeis suas alegações
”
.
(id. 109951959).

Assim, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022